Tribunal: TJMT
Processo: 1021779-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1021779-79.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTES: KELLY CRISTINA SILVA AMARAL e VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA;
PACIENTE: INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Kelly Cristina Silva Amaral e Vanessa Souza de Oliveira em favor de Inglidy Gabriela Campos Xavier, com pedido de liminar.
Asseguram que a paciente “é primário, possuidora de impecável antecedente criminal, mãe de 01 criança menor de 12 anos, Arthur Carlos Xavier Trindade, com 04 anos, trabalhadora, atualmente exercendo a função de vendedora, [...] possuindo ainda residência fixa, podendo ser localizada a qualquer momento pelos serventuários da Justiça”, pelo que inexiste razão para decretar a prisão cautelar daquela.
Requerem seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade da paciente.
É o relatório.
A paciente Inglidy Gabriela Campos Xavier restou presa em flagrante delito, no dia 29 de novembro de 2021, segunda-feira, como incurso nas penas dos artigos 33, 35 e 40 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 (auto de prisão em flagrante, 111741465 – fls. 14).
Em seguida, decretou-se a prisão preventiva em 30 de novembro de 2021, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação aos conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais.
Cumpre salientar que foram apreendidos em poder dos autuados 15 (quinze) tabletes envoltos em plástico e papel laminado com peso bruto aproximado de 16kg de substância aparentando ser cocaína (ID 71254310), os quais se encontravam no painel corta-fogo, banco traseiro e porta-malas do veículo dos autuados e, aparentemente, seriam levados para outro estado da federação (Tocantins), circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas.
No mais, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneçam os flagrados fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.
[...]
In casu, verifica-se a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.
A enorme quantidade de droga apreendida em poder dos autos – entorpecente de altíssimo valor no mercado do crime, como bem apontado pelo MP, a par da facilidade de locomoção dos autuados, nenhum dos dois residentes neste Município, enseja a constatação não apenas de sua periculosidade concreta, mas igualmente da facilidade de locomoção, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pelos autuados, é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua colocação em liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar da autuada, entendo pertinentes os bem lançados apontamentos ministeriais. De fato, a custodiada Inglidy, ao que parece, expôs o filho de apenas quatro anos de idade à gravíssima perpetração delitiva, aparentando não se importar em fazê-lo. Neste ato, afirmou que o infante está com o pai dele e com seus familiares.
Assim, entendo que deve ser avaliada com mais cuidado e cautela a pretensão de prisão domiciliar, para verificação de seu cabimento e do fato de que a guarda seja mesmo exercida pela autuada, para o que determino seja expedida carta precatória para que a equipe psicossocial realize visita na residência da autuada em Cuiabá, apurando a situação do infante, com quem ele vive e a possibilidade de exercício de seus cuidados, livre de riscos, pelo genitor. Prazo: 05 (cinco) dias. Em seguida, retornem conclusos de imediato ao titular da Vara de Tóxicos para análise do cabimento da prisão domiciliar ou não.
Por todo o exposto, indefiro os pedidos defensivos e converto a prisão em flagrante dos autuados Nailton Oliveira Barros e Inglidy Gabriela Campos Xavier, qualificados nos autos, em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]. (Id. 111741463 – fls. 13/16).
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ” (STJ, decisão monocrática, HC 469179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).
Os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Por outro lado, não se deferiu ou indeferiu o pedido de prisão domiciliar, visto que o Juízo de Primeiro Grau tão somente determinou que fosse realizada diligência para verificar a situação da criança, que vive com o genitor.
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário